Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública que indeferiu a tutela antecipada para que o DETRAN/DF fosse compelido a liberar o veículo do agravante independentemente do pagamento de multa aplicada por transporte irregular de passageiros. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões no ID 28983090.
II. Em consulta aos autos na origem (0742885-36.2021.8.07.0016), verifica-se que foi proferida sentença de procedência do pedido inicial. Assim, evidente a perda superveniente do interesse recursal.
III. Agravo de instrumento PREJUDICADO.
IV. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.